Tribunal: CARF
Processo: 11080.915119/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915119/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.229 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
RESIMAG INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915119/2008-18
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915119/2008-18

Relatório

Trata-se de Declaração de Compensação transmitida pelo contribuinte no
2o trimestre de 2004, cuja homologação foi recusada por meio do Despacho Decisório (fl. 2)
sob o fundamento de que “a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento do
trimestre é inferior ao valor pleiteado, utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da
apresentação do PERDCOMP”.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ:
O contribuinte em epígrafe postulou ressarcimento do saldo credor do IPI, com arrimo
no art. ll da Lei 9.779/99, no valor de R$ 6.040,18, referente ao segundo trimestre de
2004 (2T2004), e compensou parte este valor com dois distintos tributos federais (fl.
04), na PER/DCOMP 00813.76l78.130904.1.3.0l-4310 Contudo, o Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) de fl. 1, não reconheceu direito a crédito algum no período, razão pela
qual não homologou as referidas compensações. A denegação deu-se pelo fato da
“constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valore
pleiteado” e de “utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data de
apresentação do PER/DCOMP”. O valor dos débitos consolidados das compensações
não homologadas foi objeto de intimação de cobrança com os devidos acréscimos
moratórios (quadro à fl. 1)
Não resignado com as conclusões do DDE, o contribuinte manifestou sua
inconformidade contra o mesmo, alegando, em síntese, que houve um lapso formal, “em
que houve lançamento do valor relativo aos créditos utilizados pela empresa,
proveniente de períodos anteriores, tanto no PER/DCOMP, como no Livro Registro de
Entrada, no campo “Estomo de Créditos”, ao invés de ter sido lançado no campo “por
estomo de ressarcimento de créditos”. Aduz que tal fato pode se ver dos pedidos de
ressarcimento em anexo, sem apontálos especificamente, pelo que a prevalência da
verdade material sobre a formal. Por fim, pugna pela inexigibilidade da multa sobre os
débito cujas compensações não foram homologadas, ao argumento de que o percentual
aplicado teria natureza confiscatório.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Porto
Alegre
(DRJ/POA), por meio do Acórdão no 10-
34.055, de 01 de setembro de 2011 (fls. 314/316), manteve a decisão de não homologação, resumi
ndo seu entendimento na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
ÔNUS DA PROVA - Se o contribuinte alega 'que houve erro de preenchimento em
PER/DCOMP enviada à RFB, é dela o ônus de apontar, em específico, onde este se deu.
AVISO DE COBRANÇA - O aviso de cobrança constante do DDE, expedido em
decorrência de compensação não homologada, não comporta impugnação nem
manifestação de inconformidade perante esta Delegacia de Julgamento.

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 322/333) reiterando os mesm
os
fundamentos veiculados na manifestação de inconformidade.
O
recorrente,
para
demonstrar a apuração do tributo, promoveu a juntada de cópia dos demonstrativos de origem e
ressarcimento de créditos glosados, livro resumo da apuração do IPI, e PERDCOMP para
demonstrar o erro formal do preenchimento do campo. Juntou, também, procuração, documentos
de identificação do procurador e atos constitutivos da empresa (fls. 334/361).
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915119/2008-18

Verificando que havia documentação a ser analisada pela DRJ, a 2a Turma
ordinária da 3a Seção, no julgamento realizado em de 21 fevereiro de 2021, através da Resolução
no 3002000.041 (fls. 385-391), não tomou conhecimento do recurso e converteu o julgamento em
diligência.
Diante da documentação apresentada, foi emitido relatório de diligência fiscal,
às fls. 394-397, não homologou a compensação alegada pelo contribuinte por não encontrar os
valores a compensar.
A recorrente intimada da diligência, apresentou impugnação reiterando os
argumentos já expostos alegando que o relatório fiscal foi omisso por não apresentar resposta
completa aos argumentos solicitados pela Turma Ordinária supracitada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente,
sem
delongas,
conforme
PER/DCOMP
no
00813.76l78.130904.1.3.0l-4310 , o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento do direito
creditório de relativo ao IPI do período de apuração 01/04/2004 a 30/06/2004.
Em casos de compensação o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como
fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Como nos autos há provas suficientes que suportem a e ist ncia do direito
creditório pleiteado, a 2a turma ordinária da 3a seção de julgamento através da resolução exarada
nos autos, solicitou especificamente que:
voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que o processo
seja encaminhado à unidade de origem, para que esta verifique se procede o
argumento do contribuinte de que teria havido um erro na indicação de valores no
campo “estorno de créditos”, quando, na realidade, tratavam de "ressarcimento de
créditos", manifestando-se, por consequência, pela procedência ou não dos pedidos de
homologação aqui analisados. (grifos nossos)
O relatório da diligência solicitada por este Tribunal Administrativo e realizada
pela auditoria fiscal, identificou em sua conclusão que:
(...) Da leitura atenta do te to acima, depreendemos que tanto o campo “Estorno de
créditos” como o campo “Ressarcimento de Créditos” são espécies do mesmo g nero;
ou, por outra: são campos da mesma Ficha “Saídas”.
5. Também depreendemos que as “Saídas” t m efeito redutor na apuração de créditos do
IPI.
6. O saldo final apurado será credor se crédito total for maior que o débito total,
do contrário a empresa terá saldo devedor e, por conseguinte, imposto a recolher.
7. De modo que, para apuração do Saldo, pouco importa se o valor lançado como
“estorno de crédito” –campo 8 estivesse – como quer a interessada- registrado no
campo 9: “Ressarcimento de Créditos”.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915119/2008-18

Tal alteração não muda o saldo apurado.
8. Registre-se que o contribuinte sustenta que o “lapso formal” aconteceu não somente
na feitura do Perdcomp, mas também no “Livro de Registro de Entradas” (Manifestação
de Inconformidade – fl. 13) (grifos nossos)
Não obstante o recorrente alegar em sua impugnação à diligência fiscal que
seria necessário sanar a suposta com a realização de nova diligência, para confirmar os fatos
arguidos de que, no campo “estorno de créditos” (leia-se créditos ressarcidos), houve erro no
preenchimento no valor indicado, onde, além dos créditos solicitados e efetivamente
compensados / ressarcidos nas PER/DCOMP no 24597.58.086.120504.1.3.01-9539 (Créditos /
Entrada IPI – 4o Trimestre de 2003); 02290.53047.080604.1.3.01.9357 (Créditos / Entrada IPI –
1o Trimestre de 2003) e 28507.31618.080604.1.3.01-3288 (Créditos / Entrada IPI – 2o Trimestre
de 2003), foram inclusos créditos não utilizados daquele trimestre de referência e que, portanto,
restaram indevidamente debitados do Saldo Credor Total, gerando a insuficiência deste para a
homologação das compensações realizadas nas competências subsequentes, é patente que os
campos “estorno de crédito” e “ressarcimento de créditos”, de fato, são campos da mesma ficha
de saída, sendo que o preenchimento equivocado entre essas duas opções não causem alteração
no resultado para o contribuinte, não havendo, portanto, valor a ser ressarcido.
Por conseguinte, a recorrente também suscita o efeito confiscatório desta multa
nas razões deste recurso que ora analiso.
Constatadas as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas
legalmente previstas. No caso, como expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no
dispositivo legal transcrito. A atividade administrativa de lançamento de tributos é vinculada à
lei, não cabendo às autoridades administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei
tributária.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, argumento
este que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não
confisco, é imperioso dizer, mais uma vez, que este Colegiado não possui competência para
apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Isto posto, entendo pelo caráter não confiscatório da multa.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do processo em razão da
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa confiscatória alegada e, no mérito voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja mantido as cobranças do despacho decisório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.229 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915119/2008-18

Fl. 438
DF CARF MF
Original